Tribunal: TJMT
Processo: 1052241-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052241-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMEE FATIMA DE AGUIAR GUIMARAES - CPF: 314.633.471-20 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE I
NEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE DIALETIDICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS.
ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO.
SUSPENSÃO
INDEVID
A
DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASTREINTES.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência e inexigibilidade de débitos vinculados à unidade consumidora da autora, reconheceu a inexigibilidade de cobranças relativas à recuperação de consumo, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e manteve astreintes decorrentes do descumprimento de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal
,
estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da desconsideração de documentos juntados extemporaneamente
,
determinar se são exigíveis os débitos relacionados à recuperação de consumo e às faturas pretéritas atingidas pela coisa julgada e pela prescrição e verificar a legitimidade da condenação por danos morais e da imposição de astreintes em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à preclusão
probatória, à regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo e à condenação por danos morais.

A juntada posterior do TOI, registros fotográficos e demais documentos relacionados à suposta fraude revela-se intempestiva, porque os documentos já existiam antes do ajuizamento da ação e estavam sob posse da concessionária, incidindo a preclusão consumativa prevista nos artigos 434 e 435 do CPC.

A mera alegação de necessidade de contraposição a fatos suscitados em réplica não autoriza reabertura da fase instrutória para suprir deficiência probatória da parte ré, sob pena de violação ao contraditório, à paridade de armas e à estabilidade procedimental.

Não há cerceamento de defesa sem demonstração concreta de prejuízo, especialmente quando a parte teve oportunidade adequada de produzir prova e deixou de fazê-lo por desídia processual.

Os débitos relativos às faturas de dezembro de 2018 estão acobertados pela coisa julgada material formada em decisão transitada em julgado que declarou a inexigibilidade da cobrança no processo n. 1019317-94.2019.8.11.0041.

A pretensão de cobrança da fatura com vencimento em maio de 2019 está prescrita, em razão do decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

A concessionária não comprova validamente a alegada fraude referente à recuperação de consumo de 2024, diante da desconsideração dos documentos juntados extemporaneamente e da ausência de laudo técnico idôneo e de comprovação da prévia notificação da consumidora.

O corte de energia elétrica para compelir o pagamento de débitos pretéritos, prescritos ou judicialmente declarados inexigíveis configura prática abusiva, sendo vedada a utilização da suspensão de serviço essencial como meio coercitivo de cobrança.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em residência configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

As astreintes decorrentes do descumprimento da tutela de urgência devem ser mantidas, pois a alegação de falha sistêmica não afasta a responsabilidade da concessionária pelo descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A
exibição
tardia de documentos preexistentes e já disponíveis à parte atrai a incidência da preclusão consumativa prevista nos artigos 434 e 435 do CPC.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ser utilizada como meio coercitivo para cobrança de débitos pretéritos, prescritos ou controvertidos.

A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
.

A ausência de prova técnica idônea e de regular notificação do consumidor impede a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo.

A alegação genérica de falha sistêmica não
exclui
a incidência de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 434, 435, 1.010, II e III, e 85, §11. CC, art. 206, §5o, I.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
julgada procedente para:

“1.
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida no ID 176354766, confirmada pela decisão de ID 186381749.

2.
DECLARAR A INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE
de todos os débitos impugnados nesta demanda, notadamente as faturas com vencimento em dezembro de 2018, maio de 2019 e as faturas de recuperação de consumo com referência em junho de 2024, vinculadas à unidade consumidora no 6.201.399-94, devendo a ré proceder à baixa definitiva de tais débitos e de eventuais restrições creditícias a eles vinculadas, no prazo de 05 (cinco) dias.

3.
CONDENAR
a ré, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar à autora, EDMEE FATIMA DE AGUIAR GUIMARAES, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

4.
CONDENAR
a ré ao pagamento da multa diária (astreintes) fixada na liminar de ID
176354766, pelo período de descumprimento comprovado nos autos, limitado ao teto de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), valor este que poderá ser objeto de cumprimento de sentença.

5.
CONDENAR
a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o zelo do profissional, a natureza da causa e o comportamento processual da ré.”

A
apelante
argui
cerceamento de defesa diante da desconsideração dos documentos juntados posteriormente à contestação, especialmente o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e os registros fotográficos relacionados à suposta fraude na unidade consumidora. Afirma que a juntada posterior ocorreu para rebater alegação levantada pela autora em
I
mpugnação à
C
ontestação, razão pela qual seria aplicável a exceção prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil.
Aduz
que a exclusão desses documentos privilegiou excesso de formalismo em detrimento da verdade real.

No mérito, alega que houve regular inspeção técnica na unidade consumidora em março de 2024, ocasião em que
foi
constatado desvio de energia no ramal de entrada, o que legitima a cobrança de recuperação de consumo, nos termos da Resolução Normativa n
.
1.000/2021 da ANEEL.
Diz
que a autora se recusou a assinar o TOI, mas que tal circunstância não invalida o procedimento administrativo, o qual possui

presunção de legitimidade.

Sustenta que a
C
oncessionária observou o rito regulamentar, realizou os cálculos de recuperação de consumo e oportunizou defesa administrativa à consumidora. Acrescenta que a responsabilidade pela guarda e integridade do medidor é do
consumidor, razão pela qual
é
legítima a cobrança das faturas relativas à recuperação de consumo.

Em relação aos danos morais, argumenta que a cobrança e a suspensão do fornecimento decorreram do exercício regular de direito, diante da existência de débito oriundo de fraude, inexistindo ato ilícito apto a justificar reparação extrapatrimonial.
Destac
a que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais e das astreintes,
justific
ando que eventual descumprimento da ordem judicial decorreu de falha operacional sistêmica, sem dolo ou má-fé.

Em contrarrazões,
a apelada
assevera que a interrupção no fornecimento
de energia ocorrido em novembro de 2024 foi indevid
a
, pois realizad
a
apesar da quitação da fatura contemporânea e fundamentad
a
em débitos antigos, alguns já declarados inexigíveis por decisão transitada em julgado e outros alcançados pela prescrição quinquenal.

Argumenta que a
C
oncessionária não apresentou, no momento oportuno, documentos aptos a comprovar a
supost
a irregularidade, motivo pelo qual o
J
uízo reconheceu corretamente a preclusão consumativa quanto
à documentação

anexada
de forma extemporânea.
Destaca
que a apelante não comprovou qualquer impossibilidade de apresentação prévia do TOI e dos registros fotográficos, já que tais documentos estariam em sua posse antes mesmo do ajuizamento da demanda. Aduz que admitir a juntada tardia implicaria ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porque a autora deixou de exercer plenamente o direito de impugnar tecnicamente os documentos e requerer eventual perícia.

Alega que o
R
ecurso não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à coisa julgada, à
prescrição e à preclusão probatória, razão pela qual sus
cita
a ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, a
pont
a que os débitos de 2018 já haviam sido declarados inexigíveis em processo anterior transitado em julgado, enquanto a cobrança referente ao ano de 2019 estaria prescrita. Quanto às faturas de recuperação de consumo de 2024,
inform
a inexistir prova válida da fraude, porque o TOI foi produzido unilateralmente pela
C
oncessionária, sem fé pública e sem submissão ao contraditório judicial.

Explica
que apenas perícia técnica judicial poderia comprovar eventual irregularidade no medidor ou autenticidade dos documentos apresentados pela
C
oncessionária.

Por fim,
ressal
ta que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em residência de pessoa idosa ultrapassa mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, motivo pelo qual requer a manutenção da condenação fixada na sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Edmee
Fátima de Aguiar Guimarães para declarar a inexistência e inexigibilidade dos débitos vinculados à unidade consumidora n. 6.201.399-94, condenar a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, além das astreintes decorrentes do descumprimento da tutela de urgência.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada argui que o Recurso não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à coisa julgada, à prescrição e à preclusão probatória, razão pela qual suscita a falta de dialeticidade recursal.

Embora as razões recursais reproduzam, em grande parte, argumentos já deduzidos na contestação, verifica-se que a apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença, especialmente no tocante ao reconhecimento da preclusão consumativa da prova documental, à alegada regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo e à condenação por danos morais.

Com efeito, a concessionária sustentou expressamente a ocorrência de
error
in procedendo
, defendendo a
flexibilização da regra prevista no artigo 434 do CPC e afirmando que os documentos posteriormente
anex
ados deveriam ter sido apreciados pelo Juízo de origem. Também apresentou insurgência quanto à inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo e quanto aos consectários da condenação.

Ainda que a argumentação recursal não seja aprofundada em todos os pontos enfrentados na sentença, observa-se a presença de fundamentação minimamente apta a demonstrar o inconformismo da recorrente e a pretensão de reforma do julgado,
sendo
suficiente para atender ao princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do CP
C
.

R
ejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, preliminarmente, ocorrência de
error
in procedendo
e cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem desconsiderou documentos juntados posteriormente à contestação, especialmente o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e fotografias da unidade consumidora.

Diante da previsão dos
artigos 434 e 435 do CPC
, se a ré a
presentou contestação desacompanhada dos documentos essenciais à comprovação de suas alegações e somente os juntou após a impugnação da parte autora, embora ta
l
document
ação
já existissem antes do ajuizamento da ação e estivessem sob sua posse
, é manifesta a intempestividade de tal ato.

O
TOI, os registros fotográficos e demais documentos relacionados à suposta fraude foram produzidos em março de 2024, ao passo que a
A
ção foi proposta apenas em novembro do mesmo ano. Não se trata, portanto, de documento novo, tampouco
houve demonstração de força maior apta a justificar a apresentação tardia da prova. A
C
oncessionária simplesmente deixou de instruir adequadamente sua defesa, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa.

Quanto à
alegação de que a
exibição
posterior teria ocorrido para contrapor fato novo suscitado em réplica
, verifica-se que a
impugnação apresentada pela autora apenas evidenciou a ausência de prova mínima da defesa, situação que não autoriza a reabertura da fase instrutória para suprir deficiência
de provas
da parte ré. Admitir tal conduta importaria afronta ao contraditório, à paridade de armas e à estabilidade procedimental.

Além disso, inexiste nulidade sem demonstração concreta de prejuízo. A apelante teve ampla oportunidade de produzir prova no momento processual adequado, mas não o fez. Não pode, agora, transferir ao Judiciário os efeitos de sua própria desídia processual.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Infere-se dos autos
que os débitos relativos às faturas de dezembro de 2018 estavam acobertados pela coisa julgada, em razão de decisão transitada em julgado proferida no processo n
.
1019317-94.2019.8.11.0041, que declarou a inexigibilidade da cobrança.

A apelante, entretanto, não apresentou argumento capaz de
excluir tal conclusão, li
mit
and
o-se a reiterar alegações genéricas
sobre
a regularidade da recuperação de consumo, sem impugnar especificamente o reconhecimento da coisa julgada material.
Assim, permanece íntegra a conclusão da sentença quanto à inexigibilidade das cobranças de 2018.

Quanto à
fatura com vencimento em maio de 2019
, e diante do
prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil
, observa-se que
já havia transcorrido quando da propositura da
lide
em novembro de 2024. Também nesse ponto inexiste insurgência específica da apelante apta a infirmar a fundamentação adotada na origem.

No tocante
às cobranças referentes à recuperação de consumo do ano de 2024,
a

C
oncessionária não produziu prova válida da alegada fraude. Os documentos que pretendia utilizar para comprovar a irregularidade foram corretamente desconsiderados em
decorrência
da juntada extemporânea. Sem o TOI regularmente admitido, sem laudo técnico idôneo e sem comprovação da prévia notificação da consumidora, inexiste suporte probatório mínimo capaz de legitimar a cobrança.

Não bastasse isso, a suspensão do fornecimento de energia mostrou-se manifestamente abusiva. A autora comprovou o pagamento da fatura contemporânea de outubro de 2024, mesmo assim teve o serviço interrompido com fundamento em débitos pretéritos, parte deles prescritos e parte já declarados inexigíveis judicialmente.

O corte de energia não pode ser utilizado como meio coercitivo para cobrança de débitos antigos. A
C
oncessionária deve valer-se das vias ordinárias de cobrança, não lhe sendo permitido privar o consumidor de serviço essencial para compelir o pagamento de dívida controvertida.

A conduta da apelante extrapolou o mero dissabor cotidiano. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em residência de consumidora idosa configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo. O sofrimento, a angústia e o
constrangimento decorrentes da privação de serviço essencial são evidentes.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, correspondente a R$8.000,00,
atende

a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de
cumprir a
s funções compensatória e pedagógica da reparação civil. Não há excesso que justifique redução.

Igualmente adequada a manutenção das astreintes. A multa diária decorreu do descumprimento da tutela de urgência concedida para restabelecimento do serviço, tendo o Juízo limitado o montante ao teto de R$20.000,00. A alegação de “falha sistêmica” não afasta a responsabilidade da
ré
pelo descumprimento da ordem judicial.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
, com
fundamento
no artigo 85, §11, do CPC,

m
ajoro os honorários advocatícios recursais para
20
% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026